Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 329, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena de 02 (dois) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, o apelante alega que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima policial, havendo prova pericial de que foi submetido a violência física excessiva e ilegal. Defende que sua conduta configurou legítima defesa para repelir a agressão injusta, sustentando que agiu por autopreservação e não com o dolo específico de resistência. Requer, portanto, o reconhecimento da excludente de ilicitude para fins de absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio do in dubio pro reo devido à suposta fragilidade das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a materialidade e a autoria do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP); (ii) se o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) se o acervo probatório é suficiente para o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. Consta na peça acusatória que no dia 30 de abril de 2025, na Vila Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado opôs-se à execução de um ato legal mediante violência contra agentes da Polícia Civil. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem, visualizaram uma mulher ferida e ensanguentada sendo imobilizada pelo denunciado. Ao avistar a equipe, o denunciado tentou fugir e, durante a tentativa de contenção e imobilização, passou a desferir socos, murros e chutes contra os agentes, além de morder a mão de um deles.
6. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo APF no 434/2025 - 08a DP, Ocorrência Policial no 2.110/2025-0 – 08a DP, bem como pelas declarações obtidas na fase investigativa e pelo acervo probatório oral colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. O policial ouvido em juízo confirmou os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Seu testemunho harmoniza-se com o relato extrajudicial do outro agente público presente na abordagem que confirma que o réu quando da tentativa de imobilização e contenção, desferiu socos, chutes e murros contra eles, além de haver mordido a sua mão.
8. Não existe contradição apta a desabonar essa versão. Ademais, por se tratar de agente público no exercício de sua função, seu depoimento goza de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a legitimidade desse testemunho.
9. Em seu interrogatório, o réu confessou parcialmente os fatos, alegando que as agressões aos agentes ocorreram em reação à violência policial. Narrou que, a caminho da delegacia, iniciou uma discussão com a ex-companheira, sendo agredido por ela, e que os policiais chegaram de forma agressiva. O réu confirmou ter mordido o braço de um agente, sob a justificativa de que o policial o havia enforcado, bem como de ter desferido murros e chutes neles, mas com o objetivo de cessar a atitude agressiva dos próprios agentes.
10. Contudo, o apelante não alegou ter sofrido agressão policial em nenhuma das oportunidades cabíveis, limitando-se a imputar a agressão à ex-companheira por ocasião do exame de corpo de delito (ID 234390684) e também não se manifestou nesse sentido na audiência de custódia, conforme ata constante no ID 78180654 - págs. 19/22.
11. O que se extrai dos elementos probatórios é que o delito de resistência restou comprovado, pois o réu, ciente da legalidade da abordagem policial, em vista do chamado de violência doméstica, opôs-se ativamente à imobilização, empregando violência física com socos, chutes e mordida contra os policiais civis, evidenciando o dolo de impedir a execução do ato legal.
12. Portanto, como não foram comprovados os requisitos do art. 25 do CP, é inviável o reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude, sendo as provas produzidas nos autos suficientes para embasar o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação desprovida. Sentença mantida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329.